Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. VALOR EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA ÚNICA DAS SANÇÕES DO ART. 523, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 996, 997, 1.016, caput e inciso IV, e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido pleito deduzido pelo agravado na resposta ao agravo de instrumento.
II. Deve ser mantida a decisão que estabelece parâmetros para a apuração do quantum debeatur em conformidade com o título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença.
III. Transitada em julgado, a sentença condenatória é o paradigma único e insubstituível para a apuração do débito, nos termos dos artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. As sanções do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não podem ser aplicadas mais de uma vez devido à existência de devedores solidários, presente a unidade da dívida comum prevista nos artigos 264 e 275, caput, do Código Civil.
V. Acolhida, total ou parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo executado, segundo o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. O exercício regular do direito de recorrer não induz litigância de má-fé.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.